Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-03.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000067-03.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

Advogado(s)
:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA E OUTRO

AGRAVADO: PEDRO ARAÚJO SOUZA NETO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO CONTESTADA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender, no prazo de quinze dias, os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, incidentes sobre o benefício previdenciário do Autor, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar
a
prese
nça
dos requisitos legais para a concessão da
liminar,
determinando a suspensão dos
débitos
em folha; e aferir a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa diária imposta, em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da
antecipação de tutela
se mostra adequado, ante a ausência de comprovação inequívoca da regularidade da contratação, sendo incerta a ciência do Demandante acerca das cláusulas contratuais, o que justifica a necessidade de
obstar as retenções
até apuração judicial mais aprofundada.

4. A natureza alimentar dos proventos previdenciários justifica o risco de dano irreparável ao Recorrido, caracterizando o
periculum in mora
inverso e reforçando a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na inicial.

5. Compete à Instituição Financeira, por deter melhores condições probatórias, comprovar a efetiva contratação e a autorização dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de perigo de irreversibilidade da decisão não se sustenta, vez que eventual reestabelecimento da cobrança poderá ocorrer, caso comprovada a validade do contrato.

7. A multa diária fixada (R$100,00 – cem reais - por dia, limitada a R$10.000,00 – dez mil reais) revela-se adequada e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI n.º 8035799-50.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 15.02.2024;
TJ-BA, AI n.º 8060127-44.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26.02.2024;
TJ-BA, AI n.º 8011983-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Segunda Câmara Cível, j. 16.06.2021.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8000067-03.2025.8.05.9000
, tendo como Agravante o
BANCO BMG CONSIGNADO S.A.,
sendo Agravado
PEDRO ARAÚJO SOUZA NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.